Tribunal: TJSP
Processo: 1015371-05.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- DANO MORAL- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO
– Alegação de manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito e inadimplemento demonstrados- Ausência de comprovação de que o débito permaneceu negativado por prazo superior a cinco dias úteis

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- DANO MORAL- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO
– Alegação de manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito e inadimplemento demonstrados- Ausência de comprovação de que o débito permaneceu negativado por prazo superior a cinco dias úteis após quitação- Súmula 548, STJ:

– No caso, não demonstrou o autor a manutenção indevida de seu nome no rol de maus pagadores por prazo superior a cinco dias úteis após quitação do débito (STJ, Súmula 548), o que obsta o reconhecimento de abalo extrapatrimonial. Extrato obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito que revela a existência de apontamento excluído muito antes da transação.

LITIGÂNCIA DE MÁ– FÉ
– Incidência dos incisos II e III do art. 80 do CPC – Inocorrência – Condenação – Afastamento:

– Não é cabível a condenação por litigância de má-fé quando a parte autora apenas não se desincumbiu do ônus de prova. Postura que deve conduzir à improcedência da pretensão inicial, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Afastamento da sanção pecuniária imposta.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.